Tribunal: TJDFT
Processo: 0748063-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. Consumidor. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Recurso adesivo. Deserção. Danos morais. Majoração. Impossibilidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença de parcial procedência que decretou a rescisão do contrato educacional e condenou a primeira ré à restituição parcial dos valores pagos e além da compensação por dano moral aos estudantes, rejeitando, contudo, sua fixação em favor da genitora, tampouco a extensão da responsabilidade aos corréus que atuam sobre o mesmo nome fantasia.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado e estendido à genitora dos estudantes; e ii) saber se há responsabilidade solidária das demais empresas que atuam sob a marca “Exatas”, por suposta configuração de grupo econômico.
III. Razões de decidir
3. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil).
4. A falta de regular comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, atrai a incidência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, observado que o desatendimento da prova no tempo e modo adequados, sem o amparo de justa causa, bem como a falta de recolhimento em dobro quando intimado da ausência de pagamento regular (§§4o e 5o), acarretam a deserção recursal.
5. Quantum indenizatório mantido em R$ 2.000,00 para cada estudante, valor proporcional e adequado à extensão do dano.
6. Indevida a extensão da indenização à genitora, diante da ausência de demonstração de dano extrapatrimonial específico.
7. Inviável o reconhecimento de responsabilidade solidária das demais empresas, preservada a autonomia da personalidade jurídica das demais empresas que, embora atuem sob o mesmo nome fantasia, não se comprovou formação de grupo econômico ou abuso de personalidade jurídica que justifique a desconsideração.
IV. Dispositivo
8. Recurso adesivo não conhecido. Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 932, III, 1.007, caput e §4o, e 85, §11; CC, arts. 1.097 a 1.100; CDC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: